Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-26.2020.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002298-26.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve, Difamação, Constrangimento ilegal, Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (RECORRENTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRIDO), LIZZIA KELLY FERRARO NOYA - CPF: 954.033.291-53 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), NATALINO VIAN - CPF: 281.385.460-34 (RECORRIDO), ELESSANDRA APARECIDA FERRO - CPF: 612.691.152-00 (ADVOGADO), HENRIQUE SCARCELHI SEVERINO - CPF: 497.684.252-53 (ADVOGADO), LUCIMAR VERISSIMO MIOTTO - CPF: 858.760.701-49 (RECORRIDO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (RECORRIDO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.542.041-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO DA INICIAL. CRIMES CONTRA A HONRA E INFRAÇÕES DE AÇÃO
PENAL
PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA.

LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A SEIS MESES ENTRE A CIÊNCIA DA AUTORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA
"AD CAUSAM"
QUANTO AOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO MINISTERIAL
QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
E PELA LICITUDE DA CONDUTA DOS AGENTES ESTATAIS.

OBSERVADO
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PROCURAÇÃO GENÉRICA.
ART. 44 DO CPP. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO QUANTO À DESCRIÇÃO FÁTICA QUE NÃO ISENTA A NECESSIDADE DE MENÇÃO AO TIPO PENAL. PROCURAÇÃO QUE NÃO NARRA OS FATOS E SEQUER APONTA OS DISPOSITIVOS LEGAIS OU O NOMEN IURIS DOS DELITOS. INÉPCIA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO INFERIORES A DOIS ANOS. TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS SEM MARCO INTERRUPTIVO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime ajuizada para apurar supostos crimes de
constrangimento ilegal, injúria, difamação, lesão corporal, abuso de autoridade e prevaricação
, ocorridos durante evento público em outubro de 2019. A recorrente alega ter sido retirada à força do local por policiais e civis, sofrendo vexame e lesões. O juízo de origem rejeitou a inicial por inépcia e ausência de justa causa. A recorrente busca o recebimento da peça acusatória.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se: (I) operou-se
a decadência do direito de queixa, considerando o lapso temporal entre o fato e o protocolo da ação
; (II) a querelante possui legitimidade para propor ação penal privada subsidiária da pública, a depender da configuração ou não da inércia ministerial; e (III)
A procuração outorgada atende aos requisitos do art. 44 do CPP
.
(IV) Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir:

3. A decadência é causa extintiva da punibilidade. Os fatos ocorreram em 13/10/2019, com ciência imediata da autoria, mas a queixa-crime foi oferecida apenas em 17/09/2020, ultrapassando o prazo de seis meses previsto no art. 38 do CPP e art. 103 do CP.

4. Quanto aos crimes de ação pública (lesão corporal, abuso de autoridade), não cabe ação subsidiária, pois não houve inércia do Ministério Público. O
Parquet
atuou ativamente, analisando o inquérito e concluindo pela licitude da conduta policial (estrito cumprimento do dever legal) e imputando crime de resistência à própria recorrente.

5.
O instrumento de mandato não preenche os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal. Embora a jurisprudência admita flexibilidade dispensando a descrição pormenorizada dos fatos quando há indicação do dispositivo legal, a procuração destes autos não preenche sequer esse requisito mínimo, pois não descreve o fato criminoso nem faz menção à tipificação legal ou ao
“
nomen iuris
”
dos delitos.

6. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva. Os fatos ocorreram em 2019 e, considerando que as penas máximas abstratas são inferiores a 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do CP). A decisão de rejeição da queixa não interrompe a prescrição, encontrando-se a punibilidade extinta pelo decurso do tempo.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O prazo para o exercício do direito de queixa é de 6 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido vem a saber quem é o autor do crime, operando-se a decadência se não exercido tempestivamente.

2. A ação penal privada subsidiária da pública pressupõe a inércia do Ministério Público, não se caracterizando esta
,
quando o órgão ministerial atua no feito, concluindo pela ausência de justa causa, ainda que em sentido contrário aos interesses da vítima.

3.
Ainda que a jurisprudência flexibilize a necessidade de descrição fática na procuração, é inepta a queixa-crime quando o instrumento de mandato não descreve os fatos e sequer indica os dispositivos legais ou a denominação jurídica do crime, violando o art. 44 do CPP.

4. A decisão que rejeita a denúncia ou queixa não constitui marco interruptivo da prescrição; transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 38, 103, 107, IV, 109, V e VI, 129, 139, 140,
1o, I,
141, 145,
III,
146. CPP,
arts
. 29, 38, 44, 395, II e III, 568, 806. Lei no 13.869/19
,
arts
. 9o e 12
.

Jurisprudências relevantes citados:

STF, Pet: 10294 DF, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.03.2023.

STF, HC 247135, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.11.2024.

STJ,
AgRg
no REsp: 1978298 CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023.

STJ,
AgRg
no REsp: 1508560 SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.11.2018.

STJ,
AgRg
no REsp 2101698, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

TJ-MG, AP: 29747353920228130000, Rel. Des. Fortuna
Grion
, 3a Câmara Criminal, j. 18.04.2023.

TJ-DF, 07286671420228070001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.08.2023.

TJ-BA, RSE: 00003856620188050077, Rel. Des.
Nagila
Maria Sales Brito, 2a Turma Criminal, j. 26.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Lisanil
da Conceição Patrocínio Pereira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, que
rejeitou a queixa-crime
ajuizada contra
Frei Natalino Vian, Flávio
Igo
de Souza
Seba
, Maicon Leandro Ribeiro dos Santos,
Lizzia
Kelly Ferraro Noya
e
Lucimar Veríssimo Miotto
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
129; 139; 140, §

1o, I; 141, inciso III e 146
, todos do Código Penal; e artigos
9o e 12 da Lei no 13.869/19
, c/c o artigo
12, parágrafo único, inciso II
, da referida lei, na forma dos artigos
29 e 69
,

ambos
do Código Penal.

Em suas razões recursais, a recorrente requer o
recebimento da queixa-crime
, sustentando que a rejeição foi indevida diante da presença de justa causa, materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes de constrangimento ilegal, injúria, difamação, lesão corporal, abuso de autoridade e prevaricação supostamente praticados pelos querelados.

Nas contrarrazões, os querelados pleiteiam o
desprovimento do recurso
, sustentando a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, além da inexistência de elementos mínimos a ensejar o recebimento da queixa-crime.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado
, conforme se observa no Id.
243195676
.

Posteriormente houve o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública do Estado para representar os interesses do recorrido
MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
, devido à sua inércia, e, em seguida, remeter à Procuradoria-Geral de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
interposto pela querelante
, reiterando integralmente o parecer anterior (ID 268764762
)
.

É o relatório.

VOTO

Exsurge dos autos que a Querelante
Lisanil
da Conceição Patrocínio Pereira
ajuizou queixa-crime em face dos recorridos Frei Natalino Vian, Flávio
Igo
de Souza
Seba
, Maicon Leandro Ribeiro dos Santos,
Lizzia
Kelly Ferraro Noya e Lucimar Veríssimo Miotto, narrando que, em 13 de outubro de 2019, no município de Campos de Júlio/MT, foi vítima de constrangimento ilegal, injúria, difamação, lesão corporal, abuso de autoridade e prevaricação, após ter sido retirada de forma violenta e vexatória de um evento público beneficente.

Segundo a recorrente, no dia 13 de outubro de 2019, durante um almoço beneficente realizado em Campos de Júlio/MT, teria subido ao palco para solicitar a execução de uma música regional, sendo considerada inconveniente pelos organizadores do evento. Diante disso, a Polícia Militar teria sido acionada para realizar sua retirada do local.

Conforme se extrai dos vídeos anexados aos autos (ID. 243195651 e 243195652), a recorrente foi abordada por
quatro homens
ainda sobre o palco. Em ato contínuo, foi retirada do ambiente,
sendo
inicialmente
carregada por três deles
,
dois segurando seus braços e um, as pernas
,
e
levada escada abaixo
.

Relata, ainda, que foi conduzida ao hospital municipal, onde teria sido medicada sem consentimento, permanecendo em estado de sedação. Em seguida, foi levada à delegacia, onde permaneceu detida em cela

inadequada,

sem contato com familiares ou defesa, sendo interrogada ainda sob efeito da medicação. Por fim, afirma ter
sido
submetid
a
a exame de corpo de delito, o qual teria indicado lesões corporais compatíveis com o uso de força durante a abordagem.

A inicial acusatória descreve minuciosamente que a conduta dos querelados violou direitos fundamentais da vítima, inclusive com comprovação de lesões por laudo pericial.

Em 12/03/2021, o magistrado singular
indeferiu o recebimento da queixa-crime
, fundamentando a decisão no reconhecimento da
inépcia da peça acusatória
, por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada subsidiária da pública.

O juízo entendeu q
uanto aos delitos de ação penal privada
subsidiária
que
a narrativa dos fatos não evidenciava, com a robustez necessária, a tipicidade das condutas imputadas aos querelados, ressaltando ainda a ausência de elementos mínimos que autorizassem o prosseguimento da ação penal, conforme exigido pelo artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante disso, rejeitou a queixa com fulcro no artigo 395 do CPP,
destacando o seguinte:

“
No caso em apreço, verifico a
ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
Explico. Extrai-se dos autos, inclusive pela análise do inquérito policial carreado pelo Ministério Público, que
não há provas que sustentem as alegações feitas pela querelante.

Do vídeo jungido aos autos extrai-se
que querelado Frei Natalino somente acionou a polícia sendo que, a querelante se recusou a obedecer às ordens da guarnição, pelo que foi usada força necessária para sua contenção, o que inclusive fica claro no vídeo.

De igual modo, a prova audiovisual da guarida a declaração dos também querelados FLÁVIO IGO DE SOUZA SEBA e MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, pois em seus depoimentos no inquérito que acompanha o feito, relatam que o uso de força foi necessário para conter a querelante o que, inclusive, resultou em
uma denúncia em seu desfavor pelo cometimento do crime de resistência, além do fato de estarem abarcados pela causa excludente de ilicitude do
estrito cumprimento do dever legal
.

Na mesma esteira tem-se que
a conduta da querelada
Lizzia

em nada teve de anormal, pois
somente cumpriu seu dever
, sendo que, ao contrário do que diz a querelante,
arbitrou fiança em favor daquela
, pois teria cometido o crime de resistência.
Por fim, também há prova nos autos de que
não houve recusa em fornecimento ao prontuário médico por parte da querelada Lucimar
, o que há é somente uma informação que teria que ser realizado uma busca para localizá-lo.

Demais,
não há nos autos qualquer prova que seja que os supostos crimes tenham sido cometidos pela condição de raça, gênero ou ideologia política.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO A DENÚNCIA apresentada pelas razões acima exposta, com força no art. 395, inciso III, do CPP.
”
(id.
243195666
).

Após uma análise minuciosa dos pressupostos de admissibilidade e das condições da ação, verifica-se que a pretensão recursal esbarra em óbices intransponíveis de natureza formal e material, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, senão vejamos.

Da Decadência do Direito de Queixa

A questão prejudicial de mérito relativa à decadência fulmina a pretensão punitiva estatal.

Da exordial acusatória se extrai que os fatos narrados remontam à data de
13 de outubro de 2019
, contexto em que a vítima teve inequívoca ciência de quem seriam os supostos autores dos delitos. Contudo, a queixa-crime foi protocolizada apenas em
17 de setembro de 2020
, restando patente que, entre a data em que a vítima teve ciência de quem era o autor do fato e o oferecimento da Queixa-Crime, decorreu lapso temporal superior a 06 (seis) meses, ultrapassando, em muito, o prazo legal.

Nesse contexto, operou-se a decadência do direito de queixa em relação aos crimes contra a honra (injúria e difamação) e demais delitos de ação penal privada ou subsidiária da pública, nos termos do artigo 38,
caput
, do Código de Processo Penal e do artigo 103 do Código Penal, que dispõem:

"Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia."

"Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3o do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia."

Especificamente quanto à pretensão de ação penal privada subsidiária da pública, impõe-se reconhecer que o prazo decadencial de 06 (seis) meses para o ofendido oferecer queixa não se inicia na data do fato, mas sim no dia imediatamente subsequente ao esgotamento do prazo legal para o Ministério Público oferecer a denúncia, conforme disciplina o art. 29, combinado com o art. 38, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

In
casu
, considerando que os autos do Inquérito Policial foram remetidos ao
P
arq
uet
logo após os fatos ocorridos em outubro de 2019, o prazo legal para a atuação ministerial (seja o de 05 dias para réu preso ou 15 dias para réu solto) encerrou-se, inequivocamente, ainda no final do ano de 2019.

Por consectário lógico, o lapso temporal de seis meses para o exercício do direito de queixa subsidiária fluiu e extinguiu-se, na hipótese mais favorável à Recorrente, em meados do primeiro semestre de 2020. O ajuizamento da presente queixa-crime se deu, apenas, em 17 de setembro de 2020, portanto, deu-se quando já operada a decadência, fulminando a punibilidade estatal.

Portanto, sendo a decadência causa de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, resta prejudicada a análise de fundo
,
da queixa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao termo inicial e a preclusão temporal do direito de queixa, conforme se vê:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. PRECEDENTES. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 38 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário
.
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).

Da Ilegitimidade
Ad Causam
na Ação Penal Subsidiária (Lesão Corporal)

Quanto ao crime de lesões corporais (art. 129,
caput
, CP), bem como
,

em relação aos
delitos de abuso de autoridade e outros de natureza pública,
são apuráveis

via
ação penal pública
,
incondicionada
,
ou condicionada à representação.

Nos termos do artigo 145 do Código Penal, a ação privada é exceção
:
"Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2o, da violência resulta lesão corporal."

Para que a ofendida pudesse manejar a Ação Penal Privada Subsidiária da Pública (art. 29 do CPP), seria imprescindível a demonstração inequívoca da
inércia
do Ministério Público.

Contudo, n
o caso em tela
,
o
P
arq
uet
não se manteve inerte. Ao revés, analisou o inquérito policial e formou sua
opinio
delicti
no sentido de denunciar a própria Recorrente pelo crime de resistência, entendendo que a conduta dos policiais estava abarcada por excludente de ilicitude
(estrito cumprimento do dever legal)
.

A atuação do órgão ministerial, ainda que em sentido contrário aos interesses da vítima, afasta peremptoriamente a hipótese de inércia.

O promotor natural não silenciou; ele agiu, valorou a prova e concluiu pela licitude da conduta dos a
gen
tes estatais e pela ilicitude da conduta da querelante. Tal posicionamento
demonstra claramente
uma manifestação positiva de não denunciar por ausência de justa causa, o que impede o manejo da queixa subsidiária.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao estabelecer que
a atuação do MP em sentido diverso da pretensão da vítima não se confunde
com inércia.

O Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, assentou que a manifestação do MP no sentido
de que não há elementos para a denúncia afasta a possibilidade da ação subsidiária:

"Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em petição.
Queixa-crime. Ação penal privada subsidiária da pública. Ausência de inércia do Ministério Público
.
Ilegitimidade ativa da agravante.
[...] 2.
Não verificação dos requisitos legais para o ajuizamento e processamento de ação penal privada subsidiária da pública, em razão da ausência de comprovação da inércia ministerial e ilegitimidade ativa da agravante.
3. A Procuradoria-Geral da República atuou e continua dili
gen
ciando em diversos feitos judiciais para apuração da prática dos supostos ilícitos e mesmos acontecimentos descritos na inicial.
O fato de ter se manifestado em alguns deles no sentido do
arq
ui
va
mento por
ausência de tipicidade ou de elementos indiciários suficientes para prosseguimento de investigação criminal não se confunde com omissão ou inércia institucional
.
[...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF - Pet: 10294 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça reforça que a discordância da vítima
em r
e
lação a conclusão
do MP não autoriza a ação privada:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DE AÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA.

ARQ
UI
VA
MENTO DE INQUÉRITO ACOLHIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N.o 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de ser possível a ação penal subsidiária da pública quando restar configurada inércia do Ministério Público
,

não sendo cabível nas hipóteses de
arq
ui
va
mento de inquérito policial promovido pelo membro do P
arq
uet e acolhido pelo juiz.

2. No caso concreto, não houve desídia do órgão acusador que, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, propôs o
arq
ui
va
mento do inquérito policial, entendendo não haver condições de procedibilidade para o oferecimento da denúncia em razão da inexistência de relevância jurídica na conduta investigada. [...] 4. Agravo regimental desprovido." (STJ -
AgRg
no REsp: 1508560 SP 2015/0009792-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2018).

Por fim, c
ito julgado em que se preconiza
o entendimento de que a ausência de prova da desídia ministerial gera a ilegitimidade da parte:

"EMENTA: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES -
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE ATIVA - QUEIXA-CRIME REJEITADA.

Para o oferecimento da ação penal privada subsidiária da pública, necessária a comprovação da desídia do Ministério Público para o oferecimento da denúncia.
Não demonstrado que os fatos sequer tenham sido levados ao conhecimento do Ministério Público, as querelantes são partes ilegítimas para propor a ação penal contra o acusado." (TJ-MG - AP: 29747353920228130000, Relator: Des.(a) Fortuna
Grion
, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023).

Destarte, não havendo inércia, falece à Recorrente legitimidade
ad causam
para a propositura da ação, impondo-se a manutenção da rejeição da exordial também por este fundamento.

D
a Irregularidade na Representação Processual

Ademais, de uma atenta leitura da procuração encartada aos autos no Id. 243194747 (reproduzida no Id. 243195693
),
constata-se vício insanável na representação processual, por afronta direta ao artigo 44 do Código de Processo Penal.

O referido dispositivo legal impõe que a queixa-crime seja ajuizada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato
"o nome do querelante e a menção do fato criminoso"
.

No caso em tela, o instrumento procuratório outorgado pela Recorrente limita-se a conferir poderes
especiai
s
,
com a seguinte redação:

"
Confere amplos poderes, com as cláusulas "ad judicia et extra judicia", podendo
propor contra quem de direito as ações competentes, defender nas contrárias, acompanhando
umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais cabíveis perante qualquer Juízo em
primeiro e segundo graus de jurisdição, agindo em conjunto ou separadamente,
inclusive,
poderes
especiais
para transigir, desistir, acordar, receber, dar quitação, firmar compromissos e
substabelecer, especificamente para propor QUEIXA-CRIME
em desfavor do pároco FREI
NATALINO VIAN, dos soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso FLÁVIO IGO DE
SOUZA SEBA e MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, da técnica em enfermagem
LUCIMAR VERÍSSIMO MIOTTO e da delegada de Polícia Civil LIZZIA KELLY FERRARO NOVA,
praticando enfim todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato
."

É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite certa flexibilidade na interpretação do art. 44 do CPP, dispensando a descrição pormenorizada dos fatos quando há, ao menos, a indicação do dispositivo legal ou a denominação jurídica do crime.

Contudo, a procuração destes autos não preenche sequer esse requisito mínimo.
Verifica-se, estreme de dúvidas, que o documento não descreve o fato criminoso, tampouco faz menção à tipificação legal (artigos de lei) ou ao
nomen juris
dos delitos imputados.

O Supremo Tribunal Federal, em recent
e
julgado, reafirmou a imprescindibilidade da descrição mínima dos fatos ou datas para a validade da queixa, visando resguardar o querelante de eventual responsabilidade por denunciação caluniosa:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO IDÔNEA. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE NÃO DESCREVE MINIMAMENTE OS FATOS SUPOSTAMENTE CRIMINOSOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ORDEM CONDEDIDA, COM EXTENSÃO À CORRÉ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “
a menção do fato criminoso não implica a obrigação de descrever pormenorizadamente os fatos, mas um ônus de ao menos fazer uma individualização clara do evento delituoso.
A exigência tem a finalidade de resguardar o querelante, nos termos em que oferecida a queixa-crime, por eventual denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal)” (Pet 5.564/BA,
Rel
. Min. Rosa Weber, decisão monocrática,
DJe
1o/2/2017) 5.
No caso, a procuração juntada pela querelante, embora faça menção aos nomes das quereladas [...] não descreve minimamente os fatos delituosos supostamente praticados, nem mesmo as suas datas.

6.
Ordem concedida para trancar a ação penal movida contra a paciente no Juízo de primeira instância, com extensão da decisão à corré (art. 580 do CPP). [...]" (STF - HC: 247135 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ainda que dispense a descrição fática exaustiva, exige,
conditio
sine

qua
non
, a referência ao tipo penal:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL VIA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CPP. DISPENSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessário que a procuração contenha a descrição do fato criminoso, sendo suficiente que contenha o artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do delito. 3. Agravo regimental
desprovido.
" (STJ -
AgRg
no REsp: 2101698 MG 2023/0364866-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Desta forma, independente de eventual divergência sobre o grau de detalhamento fático exigido, o instrumento de mandato apresentado é
inepto
sob qualquer ótica, pois é omisso tanto na narrativa fática quanto na capitulação jurídica.

Neste particular, observo que,
ainda que se trate de irregularidade sanável
, a teor do artigo 568 do CPP (
“Art. 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais.”
),
trata-se de hipótese de ilegitimidade do representante da parte, que até o momento persiste.

Por fim, registro, a título de reforço argumentativo,
a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais
. Embora seja cediço que a jurisprudência pátria, em homenagem ao acesso à justiça, admita a possibilidade de recolhimento posterior, tal flexibilização não isenta a parte do dever de observância desse requisito de admissibilidade da ação penal privada
.

A negligência quanto ao preparo, quando somada aos vícios insanáveis de representação e à decadência, confirmam a inviabilidade procedimental da demanda, conforme se extrai do entendimento
jurisprudencial
que, mesmo permitindo a regularização, reafirma a necessidade do recolhimento:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA. PRAZO DECADENCIAL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Sobre o prazo decadencial ao exercício do direito de queixa-crime ou representação, segundo previsto no artigo 103, caput, do Código Penal, e no artigo 38, do Código de Processo Penal, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime.
A teor do artigo 806, do Código de Processo Penal, salvo nos casos de comprovada pobreza, nas ações intentadas mediante queixa, os atos ou diligências não se realizarão, sem que seja depositada em cartório a importância das respectivas custas. Nas ações penais de iniciativa privada,
via de regra
, são sanáveis os vícios procedimentais que não induzem a inépcia da petição inicial (tais como recolhimento de custas e regularização de representação processual), devendo ser oportunizado ao interessado regularizá-los.

Todavia, não se trata de benesse perpétua, devendo o eventual vício ser sanado dentro do prazo decadencial de 6 meses, contados do conhecimento da autoria, sob pena de se elastecer indevidamente o período para o exercício do direito de queixa ou representação, em manifesta contrariedade a texto expresso de lei.
”
(TJ-DF 07286671420228070001 1738035, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/08/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 14/08/2023)
).

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Por fim, imperioso reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal. Os fatos ocorreram em 2019. A decisão que rejeita a denúncia ou queixa não interrompe a prescrição.

Transcorridos mais de 5 (cinco) anos sem qualquer marco interruptivo válido, e considerando que as penas máximas em abstrato para os delitos de
injúria, difamação, constrangimento ilegal e lesão corporal leve
são inferiores a 2 (dois) anos (prescrevendo em 4 anos, conforme art. 109, V, do CP), a punibilidade dos a
gen
tes encontra-se extinta também pela prescrição.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime é medida que se impõe, acrescida dos fundamentos da extinção da punibilidade.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados que corroboram a tese de que a rejeição da queixa não interrompe o prazo prescricional e que o reconhecimento da prescrição prejudica o exame de mérito:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO QUERELANTE. QUEIXA-CRIME. ARTS. 146, §1o, E 161, § 1o, INCISO II, AMBOS DO CP (CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ALTERAÇÃO DE LIMITES). RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DELITOS ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Considerando-se que a queixa-crime foi rejeitada pelo juízo de origem, havendo transcorrido mais de 4 (quatro) anos entre a dato dos supostos fatos delitivos e a data do possível recebimento da queixa-crime (o presente julgamento), com pena máxima abstrata de 2 (dois) anos de detenção, prescrita abstratamente está a pretensão punitiva do Estado, consoante dispõe o art. 107, inciso IV c/c o art. 109, incisos V e VI, ambos do Código Penal,
impondo-se, consequentemente, declarar extinta a punibilidade dos Querelados
. 2. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o exame do mérito." (TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 00003856620188050077, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, Data de Julgamento: 26/08/2024, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 06/09/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
Lisanil
da Conceição Patrocínio Pereira
, mantendo a decisão que rejeitou a queixa-crime, reconhecendo-se, de ofício e por acolhimento das preliminares defensivas, a
extinção da punibilidade pela decadência
(art. 107, IV, do CP)
e pela
prescrição
,
bem como,
a
ilegitimidade ativa
da recorrente para a propositura da ação penal subsidiária e

por vício de representação
não sanado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025